Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. MATÉRIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DE SEGURANÇA NO CELULAR. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO BANCO. MECANISMOS DE SEGURANÇA E DE FISCALIZAÇÃO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. MEDIDAS NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. CULPA CONCORRENTE. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As alegações cabíveis de arguição preliminar se limitam às questões processuais que antecedem a apreciação da matéria do mérito do recurso. As alegações que se confundem com a defesa do mérito não comportam apreciação preliminar.
2. A relação entre Banco e cliente é, nitidamente, uma relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1° do CDC). Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3° do CDC).
3. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de conta-corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos —, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Essa responsabilidade, no entanto, pode ser afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do correntista, envolvendo a disponibilização física do cartão original e de senha de uso pessoal. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que eventuais transações irregulares geram responsabilidade para o Banco somente se provado ter agido a instituição financeira com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros, validar compras realizadas com cartão de crédito e débito ou autorizar a contração de empréstimos por meio eletrônico.
4. Em casos envolvendo fraudes bancárias consumadas, única e exclusivamente, por conduta displicente da vítima, sem qualquer indício de envolvimento direto ou indireto do Banco, ainda que por omissão, como regra deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira. Na hipótese dos autos, contudo, houve falha de segurança imputável ao requerido, de sorte a evidenciar defeito na prestação do serviço por omissão prejudicial. As operações bancárias decorreram não apenas de conduta do autor, no tocante à falta de cautela guarda dos seus dados e documentos, como também do Banco, que negligenciou nos cuidados antifraude, o que acabou por permitir a terceiros falsários realizassem transação fora do padrão sem que absolutamente qualquer providência tempestiva fosse tomada.
5. A não identificação pelos sistemas de segurança, somada à inexistência de confirmação e restrição de sucessivas operações que, por suas características, sinalizavam a fraude praticada contra o cliente, não tendo observado, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua, que são inerentes à relação contratual, caracterizando, por conseguinte, má prestação de serviços. Inadequação e falta de correção que revelam acentuada negligência no sentido de prevenir a fraude perpetrada ou, pelo menos, minorar os seus efeitos.
6. Deve-se reconhecer o ilícito relativo à falha na prestação de serviços, proveniente de acentuada deficiência no sistema interno de comunicação e de segurança da instituição financeira, evidenciado o nexo de causalidade da conduta com o prejuízo consumado. No entanto, conforme reconhecido em casos similares por este TJDFT, se houve falha tanto do cliente, quanto da instituição financeira, deve-se reconhecer culpa concorrente. Assim, embora afastada a alegação de fortuito externo e de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3°, II do CDC), há se ser reconhecida a concorrência de culpas, o que, apesar de não excluir a responsabilidade do fornecedor, permite a redução da condenação atribuída (art. 945 do CC), de modo que, no presente caso, o prejuízo reconhecido decorrente das transações financeiras realizadas deve ser repartido igualitariamente entre as partes.
7. Mesmo que tenha havido falha na prestação do serviço pelo Banco, não se pode desconsiderar que a autora contribuiu de forma efetiva para a situação, desautorizando a pretendida indenização por danos morais.
8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.